Tribunal: TJDFT
Processo: 0733504-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733504-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JARDEL DOS ANJOS DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 103643741, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra JARDEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, que indeferiu a consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud e Siel para localização de novos endereços do réu, in verbis: “1. Incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida. 2. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. [...] 4. Por sua vez, o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC destaca o princípio da cooperação, depreendendo-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, em especial das partes. 5. Nesse sentido, alguns precedentes de nosso Tribunal de Justiça: [...] 6. Importante ressaltar a argumentação jurídica apresentada no AGI 07011024920208070000, enfatizando que "...não havendo esforço do agravante em localizar o agravado, é desarrazoado o pleito calcado no princípio da cooperação. Cooperação pressupõe uma comunhão de esforços, e se a parte não empreendeu nenhuma tentativa de localização, não pode exigir do Poder Judiciário a busca do endereço da agravada" (grifos e negritos nossos). 7. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 99015044. 8. Sendo assim, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção do processo para: a) indicar novo (s) endereço (s) da parte requerida e onde o (s) bem (ns) objeto (s) da lide pode (m) ser encontrado (s); b) ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc; c) ou requerer, caso queira, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 9. Caso a parte autora indique novo endereço, renove-se a diligência de busca e apreensão e citação outrora deferida. 10. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).” A matéria versada na r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Destaque-se, por fim, que os julgados colacionados pelo agravante-autor em sua manifestação (id. 30458584) não alteram a conclusão acima exposta, pois as decisões proferidas em processo de execução ou em cumprimento de sentença têm previsão expressa de impugnação por agravo de instrumento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, e não é essa a hipótese dos autos originários. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora